Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-84.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800465-84.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR OS JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10 PARA 15%. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO PROVIMENTO.
ausÊNCIA DE má-fé CARACTERIZADORA DA repetição do indébito.
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ - EAREsp 600663-RS.
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800465-84.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

AGRAVANTE: MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS
(ADV. HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA 29640-A E OAB/PI 11962)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A, OAB/AP 4263-A, OAB/AC 5021 e OAB/AM 1527)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 13151707), a qual conheceu do recurso, dando-lhe parcial provimento, apenas para “
modificar os juros de mora dos danos morais e majorar os honorários advocatícios de 10 para 15%”.

Em suas razões (PJe ID nº 13550142), a agravante reitera seus argumentos quanto a necessidade de ser reconhecida a repetição do indébito em dobro, ante a desnecessidade de comprovação da má-fé do Banco, discorrendo que:

“O cerne da questão é que a Ilustre Relatora negou provimento ao pedido formulado pelo Agravante de repetição de indébito em dobro, entendendo que pelo fato de que os descontos indevidos terem ocorrido antes da data da publicação da supracitada decisão do STJ, a referida tese não era aplicável ao presente caso, devido a modulação dos efeitos da decisão, que começou a surtir efeito somente a partir da sua publicação (30/03/2021).

Porém, a nobre Relatora interpretou, pelo menos é o que deu a entender na fundamentação da sua r. decisão, que mediante o novo entendimento do STJ, SE OS DESCONTOS SÃO ANTERIORES A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO NOVO ENTENDIMENTO DO STJ, OS MESMOS AUTOMATICAMENTE, DEVERIAM SER RESTITUÍDOS DE FORMA SIMPLES, E SOMENTE OS POSTERIORES A PUBLICAÇÃO DE TAL ACÓRDÃO, É QUE DEVERIAM SEREM RESTITUÍDOS NA FORMA DOBRADA.

TODAVIA, é notório que o STJ apenas decidiu pela desnecessidade da comprovação da má-fé para que se configure a restituição dobrada de valores, E NÃO DETERMINOU QUE OS DESCONTOS ANTERIORES A PUBLICAÇÃO DE SEU ENTENDIMENTO, DEVERIAM, AUTOMATICAMENTE, DEVEREIAM SER RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES, NÃO REVOGANDO OS TERMOS LEGAIS E AUTORIZADORES DA RESTITUIÇÃO DOBRADA, PREVISTA NO ART. 42 DO CDC, REFERENTES AOS DESCONTOS ANTERIORES AO SEU NOVO ENTENDIMENTO”.

Em complemento sustenta ser irrisório o patamar fixado a título de danos morais, postulando sua majoração.

Nesses termos, pugna: “
reconsiderar a R. Decisão de Id. 13151707, para fins de condenar o Agravado a pagar a repetição do indébito em dobro por ter agido de má-fé, bem como majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de justiça, OU para um outro valor justo a ser arbitrado, nos termos da fundamentação retro. b) não obstante, não sendo este o D. entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente Agravo apresentado em mesa para julgamento pela C. Câmara”.

O Banco agravado comprovou o adimplemento da condenação nos autos, tendo ainda, apresentado
contrarrazões ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o parcial provimento do recurso apenas para “
modificar os juros de mora dos danos morais e majorar os honorários advocatícios de 10 para 15%”.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a Autora, ora Agravante
ajuizou ação alegando que a instituição financeira teria descontado indevidamente, valores relativos a contrato de título de capitalização, “
que consiste na aplicação de certo valor em dinheiro para concorrer a sorteios mensais de prêmios em dinheiro, casas, carros 0 (zero) KM, dentre outros, sendo realizado um desconto em seu benefício, conforme extratos bancários em anexo. Todavia, tal contrato NUNCA FOI REALIZADO/CELEBRADO pelo requerente”.

Ressalto, que o presente feito foi julgado parcialmente procedente na origem, ocasião em que o magistrado de origem prolatou uma única decisão, ante a reunião dos processos nº
0800464-02.2020.8.14.0009, 0800465-84.2020.8.14.0009, 0800466- 69.2020.8.14.0009, 0800467-54.2020.8.14.0009, 0800468-39.2020.8.14.0009, 0800469-24.2020.8.14.0009 e 0800470- 09.2020.8.14.0009, ID19872922 dos autos nº 0800465-84.2020.8.14.0009.

Rememoro ainda, que o d. Juízo
a quo
ao julgar pela procedência do pleito destacou que o contrato questionado era referente à “
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – CONTRATO Nº: 5370003, DATA: 20/02/2015, VALOR: R$ 303,45 (trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos),
bem como que “
a instituição bancária não comprovou que o desconto com nome/nº TIT. CAPITALIZ. 5370003, efetuado dia 20/02/2015, conforme demonstra no extrato juntado no ID 15524550 - Pág. 1, foi efetivamente contratado pela parte requerente”.

Pois bem.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que modificou a r. sentença
a quo
apenas no tocante a
os juros de mora dos danos morais, majorando, como consequência os honorários advocatícios de 10 para 15%
(PJe ID nº 13151707):

"
Em ponto de partida, assento, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o não cabimento da majoração do dano moral, os quais foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 1.500,00, sobretudo considerando o valor do título de capitalização reconhecido como inexistente e fraudulento (R$ 606,90), bem como que a Recorrente possui outras demandas ajuizadas contra o mesmo recorrido, envolvendo contratações fraudulentas, em que houve a condenação por danos morais, nos seguintes patamares: a) R$- 2.500,00 no processo nº 0800466-69.2020.8.14.0009; R$- 4.500,00 no processo nº 0800467-54.2020.8.14.0009 e R$- 2.500,00 no processo nº 0800468-39.2020.8.14.0009, tudo com vistas a evitar o enriquecimento ilícito.

Acerca da repetição do indébito, registre-se, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479[1] do STJ.

Desse modo, diante da ausência da comprovação da contratação regular, é devida a devolução dos valores descontados, de forma simples, como consta na r. sentença ora guerreada, sendo pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva. No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021) Nesses termos, ante a inexistência de cobrança/desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum paradigma, não há que se falar em repetição do indébito em dobro, pelo que deve ocorrer na forma simples, como decidido”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do pleito –
repetição do indébito em dobro
-, uma vez que, consoante entendimento do d. Juízo
a quo

não restou identificada a má-fé do banco requerido, o qual coaduno em idêntico sentido.

Com efeito, ao contrário do sustentado pela ora Agravante, as razões de decidir constantes no decisum agravado, não o foram por interpretação equivocada do julgado
EAREsp 600663,
que modulou os efeitos da repetição do indébito,
mas sim em razão da ausência de comprovação de má-fé do Banco,
no caso dos autos.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, colaciono recentes
decisões desta e. Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇAO DOS EFEITOS DO EAREsp 600663. AGRAVO INTERO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

- Conforme entendimento sedimentado no âmbito do c. STJ no EAREsp 600663, a repetição dos valores descontados anteriores à

30/03/2021, se dará na forma simples, salvo comprovada a má fé.

-Não restou evidenciada nos autos a existência de má fé na conduta da instituição financeira.

- Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800393-97.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA –
PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – MEROS ABORRECIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800399-32.2020.8.14.0130 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE 1º GRAU RECONHECEU A FRAUDE E CONDENOU O BANCO-RÉU À A RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E O PAGAMENTO DE DANO MORAL.
RECURSO DE AMBAS AS PARTES
.
SENTENÇA REFORMADA, APENAS, PARA QUE A RESTITUIÇÃO DE VALORES SEJA NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ - EAREsp 600663-RS E MAJORADA A INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ - EAREsp 600663-RS.
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801297-20.2020.8.14.0009 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2023).

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. dever de informação. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
repetição do indébito de forma simples. ausente má-fé.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1 O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2

Hipótese dos autos, em que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na aplicação da teoria finalista mitigada, já que embora a autora seja pessoa jurídica, é destinatária final do serviço de telefonia, porquanto o referido serviço não integra sua cadeia de produção na condição de simples insumo.
Assim, reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, impõe-se a interpretação do contrato de consumo em favor da parte mais fraca da relação. 3

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na cobrança e legalidade da negativação não comprovadas.
Manutenção da sentença de declaração de inexistência do débito e determinação de restituição dos valores pagos a maior. 4

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos
para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto.
Hipótese dos autos, em que não demonstrada a má-fé, não se justificando a condenação à repetição do indébito em dobro.
Reforma da sentença, neste ponto.
5

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável, na medida em que viola a honra objetiva da pessoa jurídica. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja efetuada de forma simples, bem como, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003535-08.2008.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2023)
”.

Já em relação ao pleito de majoração da indenização por danos morais, esclareço que o montante fixado R$1.500,00 se revela adequado e razoável, sobretudo considerando, como ressaltei, que o valor do contrato questionado – título de capitalização – foi no importe de R$303,45.

Somasse a isso, o fato de que na mesma sentença
a quo,
a parte agravante obteve danos morais com em
outras demandas ajuizadas contra o mesmo recorrido, com similitude da causa de pedir.

Destaco os seguintes patamares: a) R$- 2.500,00 no processo nº 0800466-69.2020.8.14.0009; R$- 4.500,00 no processo nº 0800467-54.2020.8.14.0009 e R$- 2.500,00 no processo nº 0800468-39.2020.8.14.0009.

Nesse contexto, entendo que a majoração da condenação pelo dano moral, configurará verdadeiro enriquecimento ilícito da Agravante, além de contribuir para industrialização do dano moral.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/06/2024